Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO DA PMDF. REDE CONVENIADA. DIREITO FUNDAMENTAL. RETINOPATIA DIABÉTICA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO INTERROMPIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A falta de apreciação de um dos pedidos deduzidos na petição inicial enseja a nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita.
2. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, quando já suficientemente instruído o processo para julgamento.
3. O contrato de seguro de saúde na modalidade de autogestão não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, este não se pode desvirtuar de sua função social, bem como dos princípios basilares elencados na Constituição Federal, especialmente o da dignidade humana, do qual decorrem os direitos à vida e à saúde.
4. Mostra-se ilegítima a negativa de autorização pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico.
5. Não havendo causa legal a amparar a suspensão do fornecimento dos serviços de saúde pela PMDF ou rede conveniada, a interrupção dos serviços mostra-se abusiva, sobretudo quando o beneficiário necessita de acompanhamento médico contínuo.
6. A recusa injustificada de tratamento oftalmológico essencial à pessoa portadora de retinopatia diabética, cuja doença pode causar a perda da visão, enseja indenização por danos morais.
7. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
8. Suscitada e acolhida, de ofício, a preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento citra petita. Com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, foram julgados procedentes os pedidos iniciais. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime.